Tribunal: TJDFT
Processo: 0740290-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TAXA CONDOMINIAL JÁ OBJETO DE AÇÃO DE COBRANÇA. IDENTIDADE ENTRE OS ELEMENTOS DA AÇÃO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO. MANTIDA.
1. Constata-se a litispendência quando identificada a tríplice identidade entre os elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido), sendo descabido a qualquer das partes propor nova ação para rediscutir o direito.
2. O pleito indenizatório que visa discutir obrigação de pagamento de taxa condominial que, por sua vez, já é objeto de condenação em ação distinta, de cobrança, configura-se em litispendência (art. 337, §3o, do CPC).
3. Negou-se provimento ao apelo.